Tribunal: CARF
Processo: 10865.720547/2015-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.720547/2015-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.941 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2020
Recorrente
ODAIR APARECIDO DELGADO - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
TERMO DE INDEFERIMENTO DE OPÇÃO PELO REGIME DO
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS.
Comprovado que a recorrente possuía débitos sem exigibilidades suspensa
junto ao INSS ou às Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, seu
pleito de opção pelo regime do SIMPLES NACIONAL não pode ser deferido,
devendo ser mantida a eficácia do correspondente Termo de Indeferimento da
Opção pelo Simples Nacional

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo a eficácia do Termo de Indeferimento da Opção
pelo Simples Nacional emitido pela DRF/Limeira/SP.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.720547/2015-01
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.941 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720547/2015-01

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 3a Turma da DRJ/FOR, sessão de 28 de abril de 2016, que
indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada (fls. 2/3) e ratificou o entendimento da
DRF/LIMEIRA/SP, expresso no Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional no
00.06.52.97.50, de 16 de fevereiro de 2015 (fls. 14/19), mediante o qual a recorrente ficou
impedida de optar pelo regime do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006), pela constatação da
seguinte situação fática:

Cientificada e irresignada, a contribuinte acostou a MI (fls. 2/3) acima referida,
onde simplesmente transcreveu o disposto pelo artigo 9o da Lei Complementar no 147, de 2014,
para em seguida afirmar que “nada impede a opção do Requerente pelo Simples Nacional”.
Como principal elemento de prova apresentou cópias dos comprovantes de recolhimento (fls.
04/05).
Submetida à apreciação da 3a Turma da DRJ/FOR, foi prolatada decisão (fls.
30/34) negando provimento ao pedido e ratificando o Termo de Indeferimento emitido pela
DRF/LIMEIRA/SP no sentido de impedir a opção da recorrente pelo regime do SIMPLES
NACIONAL (LC no 123/2006), conforme razões de decidir expostas no voto condutor (destaques
no original):
“A solução do litígio é encontrada no art. 6o da Resolução CGSN no 94, de
2011, verbis:
(...)
A leitura do dispositivo legal apresentado permite que entendamos que a opção
poderá ser realizada até o último dia útil de mês de janeiro, produzindo efeitos
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.941 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720547/2015-01

a partir de 1o de janeiro do próprio ano da opção e que, enquanto não vencido
o prazo para a opção (o último dia útil de janeiro), “o contribuinte poderá
regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término
desse prazo”.
Para o ano-calendário 2015, contudo, atenção especial deve ser dada à Nota
Técnica Codac Simples Nacional no 001/2015, de 25 de março de 2010, a
seguir reproduzida:
(...)
Levando-se em conta a norma apresentada, editada com o objetivo de dar
substrato à informação que foi publicada na página da RFB na rede mundial de
computadores no dia 29/01/20151, o prazo para a regularização de eventuais
pendências foi prorrogado para o dia 06/02/2015, no que se refere ao ano-
calendário 2015.
No caso em tela, o não acolhimento da pretensão da interessada decorreu da
existência de diversos débitos do PIS/Pasep, da Cofins, do IRPJ e da CSLL,
existentes perante a RFB que não se encontravam, na data limite para
regularização, com as respectivas exigibilidades suspensas, fls. 06/10. Outro
fundamento registrado no Termo de Indeferimento foi a existência de 12 (doze)
inscrições em DAU, que também se encontravam com as suas exigibilidades
não suspensas, fls. 10/11.
A interessada não contestou a situação acima narrada, limitando-se a
transcrever o artigo 9o da Lei Complementar no 123, de 2007, com a redação
determinada pelo artigo 1o da Lei Complementar no 147, de 2014, dispositivo
adiante reproduzido:
(...)
Com efeito, o dispositivo apresentado pela defesa trata tão somente do registro
dos atos constitutivos da empresa e de suas posteriores alterações, que
ocorrerão independentemente da regularidade das obrigações da pessoa
jurídica, o que nada tem a ver com a situação aqui debatida, em que a empresa
foi excluída do Simples Nacional em razão da existência de numerosas
pendências com a RFB e com a PGFN, as quais permanecem sem serem
adimplidas até a presente data.
É o que se pode observar nas telas adiante reproduzidas, extraídas do Sistema
Sief Fiscalização Eletrônica, relativas ao PIS/Pasep, tributo que foi tomado
como amostra:
(...)
Ademais, consulta a sistema de controle interno da PGFN confirmou que as 12
(doze) inscrições constantes do Termo de Indeferimento permanecem ativas,
sem qualquer regularização, fls. 26/29.
Isso posto, demonstrando-se que a pessoa jurídica não regularizou no prazo
legal (até o dia 06/02/2015) as pendências que lhe foram apontadas no ato
administrativo em questão, não há como se determinar o ingresso da
interessada no Simples Nacional, relativamente ao ano-calendário 2015.
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.941 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720547/2015-01

Conclusão
Isso posto, tendo presentes os fatos e a legislação apresentados, VOTO pela
improcedência da manifestação de inconformidade”.
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
TERMO DE INDEFERIMENTO. DÉBITOS NA RFB E NA PGFN
COM EXIGIBILIDADES NÃO SUSPENSAS. AUSÊNCIA DE
REGULARIZAÇÃO.
O contribuinte poderá regularizar eventuais pendências impeditivas ao
ingresso no Simples Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção
somente caso não as regularize até o término do prazo determinado para
que manifeste a sua intenção de ingresso no sistema simplificado, o que
corresponde ao último dia útil do mês de janeiro de cada ano-calendário.
Comprovando-se que as pendências não foram regularizadas, nenhum
reparo merece o ato denegatório objeto da controvérsia.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls.
39/401) no qual rebateu a decisão da DRF/LIMEIRA/SP e da DRJ/FOR e, no mérito, repisou os
argumentos apresentados em 1a Instância.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.941 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720547/2015-01

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
16/05/2016 – fls. 37, protocolização da peça recursal de 2a Instância em 08/06/2016 – fls. 39) e
os demais pressupostos para sua admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele
conheço.
Basicamente o quadro estampado é o seguinte: a contribuinte foi impedida de
optar pelo regime do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006) em razão possuir débitos perante
a Fazenda Nacional, conforme listagem anexa ao Termo de Indeferimento (fls. 14/19).
Legislativamente, inequívoco que a existência de débitos, cuja exigibilidade
não esteja suspensa, impede a opção pelo regime beneficiado:
Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma
do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno
porte: (Redação dada pela Lei Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
Discordando, a contribuinte acostou RV insistindo na mesma tese apresentada
na manifestação de inconformidade. Literalmente (fls. 39/40):

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.941 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720547/2015-01

Note-se, em momento algum a recorrente contestou ou rebateu a informações
constantes nos autos de que seria devedora dos valores imputados pela Autoridade Tributária da
DRF/Limeira e reproduzidos no Termo de Indeferimento (fls. 14/19).
Mais ainda, conforme bem apontado pela decisão recorrida (fls. 33), pesa
contra a contribuinte o fato de existirem “numerosas pendências com a RFB e com a PGFN, as quais
permanecem sem serem adimplidas até a presente data”.
De outro giro e na mesma toada, conforme voto condutor da decisão de 1o
Grau (fls. 34), aqui adotado, “consulta a sistema de controle interno da PGFN confirmou que as 12
(doze) inscrições constantes do Termo de Indeferimento permanecem ativas, sem qualquer
regularização, fls. 26/29”.
De fato, amostralmente (fls. 26):

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.941 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720547/2015-01

Desse modo, não se desincumbindo a contribuinte de afastar as acusações de
débitos de sua responsabilidade sem exigibilidade suspensa, irretocável a decisão da
DRF/Limeira/SP de impedir o seu acesso ao sistema beneficiado do SIMPLES NACIONAL, na
forma do que dispõe a LC no 123/2006, artigo 17, inciso V.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
mantendo a eficácia do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional emitido pela
DRF/Limeira/SP, chancelando, assim, a decisão a quo.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital